Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700094-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUCIANO FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra a sentença (ID 24937695) que, nos autos de demanda sob procedimento comum, julgou procedentes os pedidos formulados por LUCIANO FERREIRA LOPES para reconhecer prescritas as obrigações ajustadas pelas partes no contrato de financiamento de veículo n. 006 3 001942.734-4, com a respectiva baixa do gravame incidente sobre o bem após o trânsito em julgado. Em razões recursais (ID 24937698), sustenta que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação de revisão do respectivo contrato, ajuizada previamente pelo apelado em Juízo diverso. Afirma ainda que, ao invés do 5 (cinco) anos estabelecido pela sentença, o interregno de prescrição incidente ao caso é decenal, inexistindo óbice para cobrança da dívida. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes dos pedidos iniciais, com a majoração dos honorários de sucumbência. Preparo no ID 24937699. Em contrarrazões (ID 24937702), o apelado suscita a intempestividade do recurso. No mérito, aduz que a existência de pedido revisional não interrompe a mora do devedor, não repercutindo, assim, na fluência do prazo de prescrição. Em relação a este, defende que a pretensão já estaria prescrita mesmo que fosse aplicado o lapso temporal de 10 (dez) anos, uma vez que a última parcela do contrato venceu em setembro/2009 e a ação foi proposta somente em janeiro/2021. Instado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (ID 25009317), o apelante alega que sua intimação via sistema ocorreu no dia 19/3/2021, de modo que o recurso protocolado no dia 14/4/2021 seria tempestivo. Acrescenta que é cadastrado no sistema de processamento eletrônico deste Tribunal, “através do qual é preferencialmente intimado” (ID 25322487). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Posto isso, observa-se que o apelo em questão não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se apresenta manifestamente intempestivo. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de qualquer recurso sob a égide do procedimento comum, com exceção dos embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias, os quais, nos termos do art. 219 do mesmo diploma, somente podem ser computados em dias úteis. Na hipótese em exame, verifica-se da certidão de ID 24937696 que a sentença apelada foi disponibilizada no DJe de 11/3/2021 (quinta-feira), tendo-se por publicada no primeiro dia útil seguinte (art. 224 do CPC), ou seja, 12/3/2021 (sexta-feira). Em consequência, o termo inicial para fluência do prazo iniciou em 15/3/2021 (segunda-feira), de forma que, considerando a ausência de expediente forense nos dias 31/3/2021, 1o/4/2021 e 2/4/2021 – em razão dos feriados referentes à Semana Santa – o dies ad quem ocorreu em 7/4/2021 (quarta-feira). No entanto, o recurso foi protocolizado no dia 14/4/2021 (quarta-feira da semana seguinte ao marco final), portanto, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis legalmente previsto. Cabe destacar que o apelante não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer prevista no art. 229 do CPC. Também não se vislumbra presente qualquer nulidade na disponibilização do julgado atacado no Diário da Justiça Eletrônico, o qual, convém assinalar, foi devidamente publicado na página 1.057 da edição n. 47/2021, de 11/3/2021, em nome do advogado constituído para recebimento de intimações (Dr. Eduardo Maranhão Ferreira, OAB/DF n. 7265). Aludido causídico inclusive subscreveu a petição de apelação. Assim, evidenciada que a comunicação do ato foi realizada em consonância com o art. 224, § 2o c/c art. 231, VII, ambos do CPC, a tese do apelante de que a fluência do prazo para interposição do recurso somente poderia ter início após o registro de sua ciência no Processo Judicial Eletrônico não pode prevalecer. Sobre o assunto, cabe esclarecer que a ciência aposta pelo sistema não se sobrepõe, de forma alguma, à regular publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico, que a teor do art. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, apresenta-se como meio oficial de comunicação e canal próprio para intimação, representando, por conseguinte, o marco inicial da contagem do prazo recursal. A corroborar essa linha intelectiva, confira-se o que dispõe o Provimento n. 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as alterações introduzidas pelo Provimento n. 20/2017: “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. (...) Art. 59. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (...)”. – negritos nossos Finalmente, vale o destaque dos seguintes julgados desta eg. Corte: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PUBLICAÇÃO NO DJE. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. PREVALENCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PRECEDENTES DESTA CORTE. I - A sentença apelada foi disponibilizada no Dje no dia 03 de junho de 2020 à página 836, uma quarta-feira, com a correta descrição das partes e de seus procuradores, de modo que é esta a data que deve prevalecer como ciência das partes para todos os atos processuais seguintes nos autos. II - A contagem do prazo recursal somente levará em conta o acesso ao sistema PJE se tal acesso ocorrer ANTES da publicação no Dje de modo que os acessos posteriores não interrompem ou suspendem o transcurso dos prazos já iniciados com a publicação no Dje sob pena de se ter a teratológica situação acima delineada na qual são as partes que decidiriam quando teria início o prazo recursal. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n. 1305858, 07277396820198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020) – negrito nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n. 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020) – negritos nossos AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após “10 (dez) dias corridos”, conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". (...) (...) 3.1. Precedente do STJ: "1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1265044, 07122882020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) – negrito nosso Assim, o apelo não pode ser admitido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 1.011, I, do CPC. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 19 de maio de 2021 18:43:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator